Tribunal: TJMT
Processo: 1010927-53.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010927-53.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NARIADNY LUZIA DE OLIVEIRA - CPF: 037.516.021-35 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), PDL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.557.391/0001-33 (RECORRIDO), LORENA LUZIA SILVA DE FIGUEIREDO - CPF: 056.281.041-24 (ADVOGADO), IDEALE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 15.270.056/0001-33 (RECORRIDO), CAMILLA ARANTES GONCALVES - CPF: 057.057.799-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1010927-53.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):
IDEALE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Recorrido(s):
NARIADNY LUZIA DE OLIVEIRA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NEGÓCIO NÃO CONCRETIZADO – AUSÊNCIA DE RESULTADO ÚTIL DO TRABALHO – COMISSÃO INDEVIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 190788734, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente a reembolsar a recorrida no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Em suas razões recursais, o recorrente alega que não há que se falar em responsabilidade quanto à devolução de taxa de intermediação, tem em vista não existir nexo causal entre a recorrente e os motivos que levaram à rescisão do contrato de compra e venda da recorrida junto à instituição financeira.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A despeito da tese da recorrente, entendo que o recurso não pode prosperar.

Consta dos autos que a recorrida, pretendendo adquirir um imóvel, procurou a recorrente e realizou tratativas de negócio, onde foi afirmado que o financiamento havia sido aprovado. Contudo, passados mais de 6 meses, a recorrida foi informada do cancelamento do negócio.

Observo que, embora os atos iniciais da corretagem tenham sido praticados pela recorrente, faltou um dos requisitos indispensáveis à percepção da pretendida comissão, qual seja,
a conclusão do negócio
.

Desse modo, resta claro que a atividade de intermediação não produziu o resultado útil que se esperava situação essa que conflita com a finalidade desse trabalho.

Assim, entendo que o recorrente não tem direito à comissão pela participação de eventuais tratativas iniciais do negócio.

Nesse contexto, a sentença deve ser mantida. Portanto, considerando que a recorrente não trouxe em suas razões recursais nenhum outro elemento com fito de alterar o julgado do juízo
a quo
.

Ante ao exposto,
conheço do recurso inominado interposto, e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra sentença recorrida, nos termos em que foi proferida.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024